Tribunal: TJMT
Processo: 19307-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597726-6 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80193075120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80193075120198110001
MARCOS AURELIO
Requerente: MARCOS ROBERTO MARQUES JUNIOR Advogado:
DA COSTA
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MARCOS AURELIO DA COSTA
Conta Judicial 500119040128
Valor: R$ 6.557,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais)
Autorizado: MARCOS AURELIO DA COSTA
CPF/CNPJ: 569.994.291-20
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta MARCOS AURELIO DA COSTA
CPF/CNPJ Titular Conta 569.994.291-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 46710 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 16:26